Tribunal: STF
Processo: HC 203997
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar, proferido nos autos dos Embargos Infringentes nº 7000129-58.20211.7.00.0000/PA.
    Consta dos autos, em síntese, que as pacientes foram condenadas à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, com o benefício da suspensão condicional da execução da pena pelo prazo de 2 anos, em razão da prática do crime de estelionato (art. 251 do Código Penal Militar). 
    Colhe-se da denúncia (Doc. 2):
    Consta dos autos que a civil JOVITA FERREIRA PEREIRA era titula de pensão vinculada à 27ª Circunscrição de Serviço Militar (fls. 18-20).
    Considerando a falta de recadastramento da pensionista junto ao Banco do Brasil no mês de aniversário (fevereiro/2014), foi determinada uma visita à residência da pensionista, na cidade de Santa Inês-MA.
    Na ocasião dessa visita, realizada em abril de 2014, o Cabo FAGNER DE SOUSA SILVA encontrou no endereço declarado apenas a senhora MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA MACHADO, filha da pensionista, que informou que sua mãe encontrava-se na cidade de Itinga-MA, na casa de parentes. Então, o Cb FAGNER disse que realizaria uma nova visita posteriormente, contudo, MARIA DAS GRAÇAS falou que não adiantaria, pois JOVITA realizaria uma cirurgia que exigiria mais longa recuperação, e assim sendo a pensionista não seria encontrada naquele endereço no mês seguinte.
    Em 26/07/2014, em visita técnica, o Subtenente ANTONIO CLEIRTON BARBOSA DA SILVA, acompanhado do Cabo FAGNER DE SOUSA SILVA, dirigiu-se até a residência da ex-pensionista, sendo recebido por GERALDO BENEDITO GARCIA MACHADO, genro da pensionista. O senhor GERALDO, ao ser interrogado a respeito de JOVITA, respondeu que ela havia falecido e que não poderia dar mais nenhuma informação, pois já tinha se desentendido com sua esposa, MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA MACHADO, filha e procuradora de JOVITA e que não iria se envolver em qualquer situação referente à sua falecida sogra (fls. 14/15).
    Diante da informação do falecimento da pensionista foram realizadas diligências que constataram que a Sra. JOVITA foram enterrada sem nenhum documento ou registro, fato comum no município de Santa Inês/MA. No curso das diligências, foi localizada a Declaração de Óbito n° 205893359-7, de 11/01/2014 (fl. 152), documento que deveria ter sido protocolado para obtenção da certidão de óbito, procedimento que a família não realizou, conforme atesta o 2° Ofício Extrajudicial de Santa Inês /MA, único Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais daquela localidade (fl. 35). 
    A não comunicação do óbito fez com que a Administração Militar continuasse depositando os proventos da pensionista falecida desde o óbito até o mês de julho de 2014, quando foi suspenso o pagamento.
    Durante esse período, MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA MACHADO, primeira denunciada, que detinha o cartão magnético e a senha pessoal de acesso à conta-corrente de JOVITA, realizou saques dos valores ali depositados indevidamente. Afirmou que durante esses saques estava acompanhada de sua filha, LUANA FERREIRA MACHADO.
    LUANA FERREIRA MACHADO afirmou que em fevereiro de 2014, de posse do Termo de Procuração da Sra. MARIA DAS GRAÇAS dirigiu-se ao Banco do Brasil para atualizar o cadastro de JOVITA, a qual sabia ter falecido em janeiro de 2014. Informou que orientou MARIA DAS GRAÇAS a dizer ao Cabo FAGNER, por ocasião da visita realizada em abril de 2014, que JOVITA encontrava-se na cidade de Itinga/MA, omitindo da Administração Militar o falecimento da pensionista. Relatou, ainda, que tinha acesso ao cartão magnético e à senha da conta da pensionista e que realizou saques nos meses de fevereiro, março, abril, maio, junho e julho de 2014, afirmando ser a principal responsável pelos saques efetuados (fls. 94-96). 
    Consta dos autos que o valor líquido atualizado do prejuízo suportado pelo erário é de R$ 22.417,96 (vinte e dois mil, quatrocentos e dezessete reais e noventa e seis centavos), até 14/09/2017 (fls. 233-239).
    Buscando a anulação da condenação, a defesa interpôs recurso de Apelação ao Superior Tribunal Militar, que negou provimento ao recurso, conforme a ementa (Doc. 4, fl. 13):
     APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO (ART. 251 DO CPM). PRELIMINARES. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE DEFESA; NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE CITAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO INQUIRIÇÃO DA TESTEMUNHA ARROLADA. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. PRESENTES. COMPROVAÇÕES. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
    1. Preliminar de nulidade, arguida pela Defesa, por não esgotamento dos meios para a citação. Foram despendidos esforços na tentativa de localização das Apelantes, tendo sido satisfeitos os requisitos legais para a decretação da revelia. A modalidade “por edital” é forma de citação válida e se impõe a decretação da revelia do Acusado que, regularmente citado, não atende o chamado judicial para início da instrução criminal. Preliminar rejeitada. Decisão majoritária.
    2. Preliminar de nulidade, arguida pela Defesa, alegando cerceamento, por não ter sido ouvida uma testemunha arrolada. Inocorrência de cerceamento de Defesa. Garantiu-se à testemunha, por se cônjuge de uma das Rés e genitor da outra, o direito de não ser obrigado a produzir prova contra elas conforme a lei e a CF 88, escolhendo o depoente permanecer em silêncio. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
    3. Não tem razão a Defesa quando alega a insuficiência de provas e à inexistência de dolo específico. A provas são fartas com relação aos elementos objetivos e subjetivos do tipo.
    4. Além da prova testemunhal, há também prova documental, demonstrando que o óbito da ex-pensionista ocorreu em 11/1/2014 e que uma das Acusadas era procuradora da sua genitora.
    5. Provam a materialidade o Demonstrativo de Débito e a Perícia Contábil, atestando o prejuízo à Administração Militar.
    6. Quanto à alegada excludente de ilicitude ou culpabilidade, a Defesa não produziu prova para comprovar o estado de necessidade, principalmente quanto à inexigibilidade de conduta diversa.
    7. No mérito, apelo desprovido. Decisão unânime.
    Contra esse julgado, foram opostos Embargos Infringentes, rejeitados. Eis a ementa do julgado (Doc. 5, fl. 15):
    EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). ESTELIONATO. APLICAÇÃO DO ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP). NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA NORMA ADJETIVA PENAL MILITAR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. REJEIÇÃO DE EMBARGOS. MAIORIA.
    Em razão do Princípio da Especialidade, o artigo 366 do CPP não se aplica aos feitos da Justiça Militar. A lei processual penal militar possui disposição específica acerca da matéria, inserta em seu artigo 292, o qual está em consonância com os princípios constitucionais, e não denota afronta à Convenção Interamericana de Direitos Humanos e ao Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos.
    A aplicação subsidiária da legislação comum deve atender aos casos omissos do CPPM, sem prejudicar a índole do processo penal militar. Cogitar a hipótese de aplicação da legislação processual penal comum, mesmo não havendo lacuna no CPPM, nos faria incidir no hibridismo penal, verdadeira “lex lertia”, contrária às orientações da jurisprudência predominante. Precedentes do STM e do STF. 
    Embargos rejeitados. Decisão majoritária.
    Nesta ação, a Defensoria Pública da União reitera a alegação de nulidade da citação por edital das pacientes. Enfatiza que prevalece o entendimento de aplicação do art. 366, CPP, em face do art. 292, CPPM. Requer, ao final, a concessão da ordem, para que seja reconhecida a nulidade da citação ficta por Edital, bem como de todos os atos processuais a ela subsequentes, com seus devidos refazimentos, em consonância com o art. 477 e 506, ambos do CPPM. 
    É o relatório. Decido. 
    O Superior Tribunal Militar rechaçou a tese de nulidade da citação por edital, nos termos seguintes: 
    Em que pese os entendimentos divergentes, existentes nesta Corte de Justiça Castrense, entendo não assistir razão à Defesa. 
    Compulsando os autos eletrônicos da APM n° 0000061-94.2015.7.08.0008, verifica-se que as embargantes foram notificadas acerca da instauração de sindicância e, posteriormente, do IPM, tendo a civil MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA MACHADO assinado o termo de reconhecimento de dívida.
    Após o recebimento da Denúncia, apesar das diligências empreendidas objetivando a localização das então Denunciadas, com a expedição de carta precatória citatória ao juízo da Comarca de Santa Inês/MA, bem como o deslocamento de Oficial de Justiça da JMU para o cumprimento de mandados de citação e tentativas de contato telefônico, não foi possível realizar a citação pessoal das ora Embargantes, uma vez que ambas encontravam-se em local incerto e não sabido (eventos 53, 55-59, da APM).
    Instado a se manifestar, o Parquet primevo informou que o endereço constante dos mandados de citação é o mesmo contido nos autos e em todas as bases de dados públicas disponíveis do Centro de Apoio a investigação do MPM, não havendo modificação capaz de permitir novas diligências para a citação. Assim, por entender cumpridas as exigências do art. 277, parágrafo único, do CPPM, requereu a citação editalícia das Acusadas, o que foi deferido pelo Juízo, que procedeu à citação por edital (eventos 65, 67 e 68, da APM).
    Em sessão realizada no dia 11/2/2019, constatada a ausência das Acusadas, citadas por edital, a DPU requereu a nulidade da citação, o que foi indeferido pelo Juízo, que, por consequência, decretou a revelia de ambas, com base no art. 292 do CPPM, seguindo-se o regular trâmite processual (eventos 120 e 121 da APM).
    Ao apreciar novamente o pedido, renovado pela DPU em alegações finais, o magistrado assim consignou na Sentença, in verbis (eventos 254 e 260 da APM):
    (…) Com efeito, em razão de as acusadas residirem no município de Santa Inês – MA, foi expedida carta precatória citatória para o Juízo da referida Comarca da Justiça estadual (evento 51, doc. 7). Como o juízo deprecado demorou a cumprir a carta precatória, foi determinado o deslocamento do Oficial de Justiça da JMU para cumprimento de mandados de citação das acusadas (ev. 55). Nos eventos 58/59 constam as diligências relatadas pelo Oficial de Justiça, o qual informou que as acusadas mudaram para endereço desconhecido. Com vista dos autos, o r. do MPM (ev. 65) informou que o endereço das acusadas era o mesmo constante das bases de dados públicas disponíveis ao Centro de Apoio a Investigação do MPM, razão pela qual requereu a citação editalícia, o que foi acolhido (ev. 67), constando os editais de citação do ev. 68. (…)
    O procedimento adotado pelo Juízo está em consonância com a legislação castrense, tendo sido atendido o requisito contido na alínea “d” do inciso V do art. 277 do CPPM, pois as tentativas de citação pessoal das Embargantes restaram infrutíferas, estando ambas em local incerto e não sabido. De igual modo, não se vislumbra qualquer violação aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, haja vista que a DPU, em todos os atos processuais, atuou na curadoria das Acusadas revéis.
    Esta Corte castrense consolidou o entendimento majoritário de que, em razão do Princípio da Especialidade, o artigo 366 do CPP não se aplica aos feitos da Justiça Militar, uma vez que a Lei Processual Penal Militar possui disposição específica acerca da matéria, a qual está inserto no artigo 292 do CPPM. A aplicação subsidiária da legislação comum deve atender aos casos omissos do CPPM, sem prejudicar a índole do processo penal militar, no forma do que dispõe o art. 3°, alínea “a”, o que não é o caso. 
    Nesse sentido, é o que se observa do seguinte julgado:
    […]
    O art. 292 do CPPM, de forma expressa, dispõe que o processo seguirá à revelia do acusado que, citado, intimado ou notificado para qualquer ato do processo, deixar de comparecer sem motivo justificado. Do modo semelhante, o art. 412 do CPPM estabelece que:
    Art. 412. Será considerado revel o acusado que, estando solto e tendo sido regularmente citado, não atender ao chamado judicial para o início da instrução criminal, ou que, sem justa causa, se previamente cientificado, deixar de comparecer a ato do processo em que sua presença seja indispensável.
    Convém salientar que a citação procedida por edital encontra previsão no CPPM (art. 277) e, conforme muito bem pontuado pelo Ministro Relator do Acórdão Embargado, o dispositivo é válido e plenamente compatível com a Constituição Federal, de modo que a atual jurisprudência majoritária do STM está em total harmonia com o ordenamento jurídico.
    O entendimento do STM encontra amparo na Jurisprudência da Suprema Corte, conforme se pode depreender da seguinte ementa:
    […]
    Ademais, cogitar a hipótese de aplicação da legislação processual penal comum ao presente caso, mesmo não havendo lacuna no CPPM, nos faria incidir no hibridismo penal, verdadeira lex tertia, contrária às orientações da jurisprudência predominante. Nesse sentido, trago a lume o seguinte julgado, também do STF, acerca da impossibilidade de aplicação subsidiária do art. 366 do CPP no âmbito da Justiça Militar:
    EMENTA: PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 366 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. 
    […]
    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido da impossibilidade da aplicação subsidiária do artigo 366 do CPP no âmbito da Justiça Militar. Isto porque “O artigo 292 do Código de Processo Penal Militar dispõe a propósito da decretação da revelia quando o acusado, citado por edital, não comparecer nem constituir advogado. O artigo 366 do Código de Processo Penal Comum preceitua que ‘se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional’. A transposição de normas mais benéficas de um para outro sub-ordenamento não se justifica. Não se a pode consumar já no plano normativo se ela não foi anteriormente consumada no plano legislativo. No julgamento do HC n. 86.854, a 1ª Turma desta Corte decidiu ‘não ser possível mesclar os regimes penais comum e castrense, de modo a selecionar o que cada um tem de mais favorável ao réu, sob pena de se gerar um hibridismo normativo, incompatível com o princípio da especialidade’” (…)
    (STF. RHC n° 130235/BA. Relator: Min LUIS ROBERTO BARROSO. Decisão monocrática. Publicação: 6/1/2015).
    Por fim, faz-se salutar aderir ao entendimento desta Corte, que entende inexistir afronta do CPPM frente ao que dispõe a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica) e aos Tratados de Direitos Humanos, conforme trecho do seguinte Acórdão desta Corte, proferido nos autos dos Embargos infringentes n° 7001194-59.2019.7.00.0000:
    […]
    Por esses fundamentos, alio-me à corrente majoritária desta Corte, no sentindo da validade da citação por edital ocorrida no presente caso, eis que realizada de acordo com a legislação processual penal militar e em consonância com os princípios constitucionais, de forma a manter o Acórdão que rejeitou a preliminar defensiva de nulidade do feito por violação ao direito de defesa pelo não esgotamento dos meios e citação.
    Ante o exposto, rejeito os Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado, para manter íntegro o entendimento majoritário desta Corte proferido no Acórdão, que rejeitou a preliminar defensiva de nulidade do feito por violação ao direito de defesa pelo não esgotamento dos meios da citação.
    A conclusão do Superior Tribunal Militar alinha-se à jurisprudência desta CORTE, firmada no sentido da impossibilidade de aplicação subsidiária do art. 366 do Código de Processo Penal no âmbito da Justiça Militar. Isso porque a revelia e, por conseguinte, a citação por edital estão previstas no art. 292 do Código de Processo Penal Militar. Nesse sentido:
    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. REVELIA DECRETADA COM BASE NO ARTIGO 292 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMUM. TRANSFERÊNCIA DE NORMAS ENTRE OS REGIMES PENAIS COMUM E CASTRENSE. INVIABILIDADE. PRECEDENTE. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CARTA MAGNA. OFENSA REFLEXA. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. INCIDÊNCIA. NÃO RECEPÇÃO DA NORMA PROCESSUAL CASTRENSE PELA CF/1988. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO NO AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE.
    (Omissis...)
    (ARE 814244 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/11/2014)
    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL MILITAR. CITAÇÃO POR EDITAL. REGRA DO ART. 292 DO CPPM. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. LEGALIDADE. RÉU QUE PERMANECEU FORAGIDO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. EVENTUALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE ADMITIR-SE O WRIT CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPERAÇÃO DOS ARGUMENTOS RELACIONADOS À PRISÃO CAUTELAR. RÉU CUMPRINDO PENA POR CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ORDEM DENEGADA. 
    I – Na hipótese, a norma de regência está prevista no art. 292 do Código de Processo Penal Militar, não sendo o caso de se invocar a regra geral da matéria, prevista no art. 366 do Código de Processo Penal, por força do princípio da especialidade. 
    [...]
    V – Esta Suprema Corte, ademais, tem entendimento consagrado no sentido de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie.
    VIII – Ordem denegada (HC 108.420, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 31/8/2011). 
    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REVELIA DECRETADA COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 292 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMUM. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
    1. Alegação de ofensa ao princípio da ampla defesa, fundada na recusa em aplicar, subsidiariamente, o artigo 366 do CPP, no que prevê a suspensão do processo quando o acusado, citado por edital, não comparecer nem constituir advogado. 
    2. O artigo 292 do Código de Processo Penal Militar dispõe a propósito da decretação da revelia quando o acusado citado por edital, não comparecer nem constituir advogado. 
    3. O artigo 366 do Código de Processo Penal Comum preceitua que “se o acusado, citado por edital, não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional”.
    4. A transposição de normas mais benéficas de um para outro sub-ordenamento não se justifica. Não se a pode consumar já no plano normativo se ela não foi anteriormente consumada no plano legislativo. No julgamento do HC n. 86.854, a 1ª Turma desta Corte decidiu “não ser possível mesclar os regimes penais comum e castrense, de modo a selecionar o que cada um tem de mais favorável ao réu, sob pena de se gerar um hibridismo normativo, incompatível com o princípio da especialidade”.
    Ordem denegada (HC 91.225/RJ, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJ 10/8/2007).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de julho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente